Tribunal: TJES
Processo: 5004684-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Fixação; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004684-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIOVANA FIGUEIREDO MATTOS DE ARAUJO CAMPOS
AGRAVADO: RANIER TAGARRO FERREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004684-49.2021.8.08.0000

Recorrente: Giovana Figueiredo Mattos

Recorrido: Ranier Tagarro Ferreira

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GIOVANA FIGUEIREDO MATTOS DE ARAÚJO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 1561661- pág. 34), exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA-ES,
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
ajuizada pela Recorrente em face de
RANIER TAGARRO FERREIRA,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios diante da ausência de elementos sólidos de convicção da existência de relação jurídica de união estável entre as partes.

Irresignada,
a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que os elementos de prova acostados na exordial são suficientes para os fins de comprovação inicial do relacionamento entre as partes, o que, no seu entender, autorizam a fixação de alimentos provisórios, aduzindo, outrossim, que:
“1) O relacionamento das partes teve como marco temporal a data de 25 de fevereiro de 2018, ou seja, 3 anos ininterruptos, 2) A alimentada era sustentada e mantida financeiramente pelo alimentante, 3) O alimentante além de suas contas pessoais, pagava sua faculdade de Nutrição, 4) O alimentante declarava a alimentada como sua dependente no Imposto de Renda, 5) Moravam juntos, 6) Possuíam convívio público e duradouro, que iniciou-se no Estado do Rio de Janeiro até seu término no Espirito Santo, 7) Adotaram um cachorro junto, dentre outros (...)”

Diante de tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, no sentido de que seja atribuído o efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão hostilizada objetivando a fixação de alimentos provisórios em seu favor, no equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Recorrido.

Decisão (ID 1755939) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto
Victor Queiroz Schineider
, que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (ID 2046120).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004684-49.2021.8.08.0000

Recorrente: Giovana Figueiredo Mattos

Recorrido: Ranier Tagarro Ferreira

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
GIOVANA FIGUEIREDO MATTOS DE ARAÚJO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 1561661- pág. 34), exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA-ES,
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
ajuizada pela Recorrente em face de
RANIER TAGARRO FERREIRA,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios diante da ausência de elementos sólidos de convicção da existência de relação jurídica de união estável entre as partes.

Irresignada,
a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que os elementos de prova acostados na exordial são suficientes para os fins de comprovação inicial do relacionamento entre as partes, o que, no seu entender, autorizam a fixação de alimentos provisórios, aduzindo, outrossim, que:
“1) O relacionamento das partes teve como marco temporal a data de 25 de fevereiro de 2018, ou seja, 3 anos ininterruptos, 2) A alimentada era sustentada e mantida financeiramente pelo alimentante, 3) O alimentante além de suas contas pessoais, pagava sua faculdade de Nutrição, 4) O alimentante declarava a alimentada como sua dependente no Imposto de Renda, 5) Moravam juntos, 6) Possuíam convívio público e duradouro, que iniciou-se no Estado do Rio de Janeiro até seu término no Espirito Santo, 7) Adotaram um cachorro junto, dentre outros (...)”

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto
VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
exarou Decisão de ID 17559390, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“É o relatório, no essencial.
DECIDO.

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Importante frisar que a obrigação alimentar assenta-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, ambos guarnecidos constitucionalmente, ressaltando-se que, a Lei nº 5.478/68 autoriza o Magistrado a fixar de plano os alimentos provisórios, reputando necessário para tal desiderato tão somente a prova do parentesco ou da obrigação alimentar.

A propósito, assim dispõem os artigos 2º e 4º, da Lei de Alimentos,
verbatium:

“
Art. 2º
. O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe.”

“
Art. 4º
As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”

Diante desse cenário, ao analisar os pedidos exordiais da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, o Juízo
a quo
registrou que os documentos acostados à exordial, traduzidos em fotos e recibo de compra de alguns móveis não são suficientes para os fins de permitir vislumbrar a existência da relação jurídica entre as partes, substrato necessário para a fixação de alimentos provisórios.

Destarte, as assertivas delineadas na minuta recursal, por si só, a meu sentir, não são suficientes para afastar a motivação delineada na Decisão originária, na medida em que a Recorrente apenas juntou aos autos originários registros fotográficos do relacionamento havido com o Recorrido, além de um descritivo de movimentação bancária indicando algumas transferências remetidas por esse, com valores não coincidentes, sendo que, tais elementos de prova, nesse momento de cognição embrionária, não revela superfície jurídica apta a caracterizar a existência, inconteste, de entidade familiar que respalde a fixação de alimentos provisórios.

Isto posto,
indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 19 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Inicialmente, o artigo 1.694,
caput
e §1º, do Código Civil determina, o seguinte,
verbatium
:

“
Artigo 1.694
. Podem os parentes,
os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
.
O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No que pertine à questão enfocada, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça

possui orientação, no sentido de que
“
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
”
(STJ, AgInt no AREsp 1082244
/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Frisa-se, ainda, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
também possui entendimento no sentido de que
“
o pensionamento não será uma consequência automática de toda e qualquer dissolução de união estável, mas apenas naquelas circunstâncias excepcionais em que realmente um dos companheiros demonstrar que não possui condições de gerir a si próprio, reclamando, desta feita, um mínimo de dignidade, fator que, também em juízo de cognição sumária, não foi demonstrado pela agravante”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 35101113609, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2010, Data da Publicação no Diário: 29/11/2010)

In casu,
a Recorrente apenas juntou aos autos originários registros fotográficos do relacionamento havido com o Recorrido, além de um descritivo de movimentação bancária indicando algumas transferências remetidas por esse, com valores não coincidentes, sendo certo que tais elementos de prova, nesse momento de cognição embrionária, não revela superfície jurídica apta a caracterizar a existência, inconteste, de entidade familiar que respalde a fixação de alimentos provisórios.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo, tais alimentos, serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do
artigo 1.694,
caput
e §1º, do Código Civil.

II.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que
“
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde”
(STJ, AgInt no AREsp 1082244
/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

III.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que
“
o pensionamento não será uma consequência automática de toda e qualquer dissolução de união estável, mas apenas naquelas circunstâncias excepcionais em que realmente um dos companheiros demonstrar que não possui condições de gerir a si próprio, reclamando, desta feita, um mínimo de dignidade, fator que, também em juízo de cognição sumária, não foi demonstrado pela agravante”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 35101113609, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2010, Data da Publicação no Diário: 29/11/2010)

IV.
In casu,
a Recorrente apenas juntou aos autos originários registros fotográficos do relacionamento havido com o Recorrido, além de um descritivo de movimentação bancária indicando algumas transferências remetidas por esse, com valores não coincidentes, sendo que, tais elementos de prova, nesse momento de cognição embrionária, não revela superfície jurídica apta a caracterizar a existência, inconteste, de entidade familiar que respalde a fixação de alimentos provisórios.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.